Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que o apontamento negativo decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que não quitou o débito de forma tempestiva. Aduz que não há comprovação dos danos morais sofridos e que o valor arbitrado não se mostra razoável.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41603219) e com preparo regular (ID 41603220 e 41603221). Contrarrazões apresentadas (ID 41603227).
3. Os documentos de ID 41602539 demonstram a quitação do débito em nome do autor em 03/06/2022, razão pela qual a inclusão do apontamento negativo em 16/06/2022 revela evidente falha na prestação dos serviços.
4. Ainda que inicialmente tenha restada caracterizada a inadimplência, tendo em vista que o vencimento do débito ocorreu em 09/05/2022, a conduta do recorrente extrapolou o exercício regular do direito, porquanto o ato restritivo foi registrado após o pagamento.
5. Os fornecedores de serviços respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 20 CDC), independentemente de culpa, o que fundamenta a sentença proferida.
6. Ademais, é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para a redução.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.